Tribunal: TJMT
Processo: 1013819-72.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013819-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), REGINA CONCEICAO DE CAMPOS LIMA - CPF: 701.137.861-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA E POSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO À SEGURADORA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA –

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As regras sobre o ônus da prova não se confundem com as disposições acerca da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais, pois mesmo que o ônus da prova recaia sobre a parte que aduziu o fato (acidente), no caso, a autora, os honorários referentes à perícia médica são de responsabilidade de quem a requereu, de acordo com o artigo 95 do CPC e, no caso, foi a seguradora, em sua contestação, que assim procedeu, indicando os quesitos que julga necessários ao caso.

Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela outra parte ou de ofício pelo juiz
(TJMT. N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT de nº 1051004-55.2020.8.11.0041, movida por REGINA CONCEIÇÃO DE CAMPOS LIMA, determinou a realização de prova pericial, incumbido a parte ré, ora agravante, a pagar os honorários periciais no valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Em breve síntese, a agravante sustenta que não requereu a realização de perícia médica e que isto é de responsabilidade da parte autora a comprovação do fato constitutivo do seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que não seja compelida a cumprir a obrigação determinada em primeiro grau até o julgamento final deste agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a sua isenção do pagamento dos honorários periciais, que deve ser suportado pela parte agravada. Alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$370,00 (trezentos e setenta reais).

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida (Id. n.º 96832490).

Contrarrazões de Id. n.º 97479473, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é singela e o recurso não comporta provimento.

Como é cediço, o dever de arcar com honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95 do CPC:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

As regras sobre o ônus da prova não se confundem com as disposições acerca da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais, pois mesmo que o ônus da prova recaia sobre a parte que aduziu o fato (acidente), no caso, a parte autora/agravada, cabe à seguradora o recolhimento dos honorários, na esteira do que já vem decidindo, também, este Colendo Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS RESPECTIVOS – POSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO À SEGURADORA – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – ARBITRAMENTO – VALOR – COMPLEXIDADE DO TRABALHO E VALOR MÉDIO COBRADO NA REGIÃO – DILAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) DIAS – AUSÊNCIA DE BASE LEGAL E JUSTIFICATIVA FÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela outra parte ou de ofício pelo juiz
, em casos que esta seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, se e enquanto o ente federativo não constituir corpo técnico disponível ou capacitado para o exercício da relevante finalidade processual e, ainda, reiterada e insistentemente, recusar-se a adimplir para com os honorários periciais fixados em favor do profissional de confiança do juízo, ou, então, cria inúmeros empecilhos, prejudicando, e muito, tanto numa quanto noutra hipótese, o andamento processual e, assim, a rápida solução da lide, resguardando-se, no entanto, a possibilidade de a seguradora, eventualmente, se for o caso, contra o Estado se voltar para cobrar a verba pericial. Inteligência de lição doutrinária, do art. 5º da LINDB, do art. 33 do CPC, do art. 3º, V, da Lei nº 1.060/1950, da Convenção Americana de Direitos Humanos, das características do seguro DPVAT previstas na Lei nº 6.194/1974, de precedentes do STF e do STJ, da evolução histórica do instituto da responsabilidade civil, do Código Processo Civil atual, de 1973, e do vindouro, de 2015 (Lei nº 13.105/2015), e dos princípios constitucionais da razoável duração do processo, acesso à justiça, devido processo legal no aspecto vedação a medidas insuficientes, ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, solidariedade social, promoção do bem de todos, sem discriminação de qualquer gênero, e da isonomia.”
(N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO DETERMINADO À RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – APLICAÇÃO CABÍVEL – ART. 373, §1º DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (§ 1º do art. 373 do CPC/2015)”
(TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021498-60.2020.8.11.0000. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM 23/10/2020).

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem determinou o pagamento dos honorários perícias exclusivamente à seguradora.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021